Tribunal: TJMT
Processo: 1000674-80.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000674-80.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- BANCO BRADESCO SA
AGRAVADA:- GILMAR APARECIDO DIAS
Agravo de Instrumento n. 1000674-80.2020.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida proceda com o necessário para exclusão das restrições ao nome da parte autora insertas nos bancos de dados do SERASA/SPC, fundadas no débito litigioso, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de incorrer em multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso.
O agravante alega que é direito do credor inserir o nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e portanto não há ilegalidade no seu ato.
Insurge-se contra a multa aplicada e o prazo estipulado para o cumprimento da obrigação (5 dias), por ser exíguo.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravado ajuizou o feito sob o argumento de que o agravante vinha efetuando cobranças irregulares em seu cartão de crédito adicional.
Aduz que em 14-2-2017 fizeram acordo no PROCON no qual o Banco reconheceu a ilegalidade do ato e propôs o pagamento de R$1.942,68 para liquidar a questão.
Afirma que o valor foi quitado, porém teve seu nome indevidamente inserido no cadastro de inadimplentes.
Por sua vez, o agravante diz ser lícito o apontamento restritivo no caso, e recorre da multa cominatória.
Em análise sumária, não se vislumbra desacerto no decisum atacado, pois o próprio Banco não nega as razões postas pelo agravado; limita-se a afirmar que agiu em consonância com a lei.
Quanto à multa cominatória, o objetivo é forçar a parte a atender à decisão judicial. Portanto, deve ser estabelecida em quantia suficiente para essa finalidade, como ocorreu nestes autos; ao menos é o que se conclui nesta fase de cognição sumária. Além do mais, não há montante a ser executado para que se alegue excesso.
No que concerne ao prazo para o cumprimento do decisum, é de fato exíguo para uma instituição bancária de grande porte que deverá efetuar buscas em todo o sistema interno.
Assim, defiro em parte a antecipação da tutela recursal, tão somente para estendê-lo para 10 dias.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 24 de janeiro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator